Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705027-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJAIME SANTANA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1]fora prolatada no trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja o agravante em desfavor do agravado, assentando o sobrestamento do curso processual até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo Colendo STJ, resolução empreendida sob a ótica de que a situação deflagrada enquadra-se na matéria afetada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual2. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 222372310, autos de origem.